Tribunal: TJES
Processo: 5000068-07.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000068-07.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAQUELINE BROEDEL SABINO SIMPLICIO
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual acumulados com repetição de indébito.

A recorrente sustenta a abusividade das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, além de alegar "venda casada" quanto ao seguro de proteção financeira (seguro prestamista).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se (i) as tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são legítimas diante da comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva e (ii) a contratação do seguro de proteção financeira configurou venda casada ou se decorreu de manifestação livre de vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 958, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade por serviço não prestado e a onerosidade excessiva.

4)
Houve comprovação documental do laudo de avaliação e da anotação do gravame, com valores compatíveis com o mercado.

5)
Segundo o entendimento consolidado no Tema 972 do STJ, a contratação de seguro prestamista não pode ser imposta pelo fornecedor.

6)
Contudo, o acervo probatório demonstra que a adesão fora facultativa, realizada em instrumento apartado e mediante validação biométrica, o que afasta a tese de venda casada e de violação ao inciso I do art. 39 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente a onerosidade excessiva.

2. A contratação de seguro de proteção financeira em instrumento autônomo e facultativo, sem imposição de seguradora exclusiva, não configura venda casada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 11 do art. 85; CDC, inciso I do art. 39.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade das cobranças a título de tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e seguro proteção financeira inseridas em instrumento de financiamento de veículo.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 958
), firmou tese no sentido da
validade
da
s

tarifa
s
de
registro de contrato e
avaliação do bem
, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva
no
caso concreto
, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Na hipótese, a instituição bancária comprovou a efetiva prestação dos serviços contestados.

O laudo de avaliação do veículo usado consta acostado ao Id. 17846434, contendo a discriminação visual e a pesquisa de restrições do automóvel.

A despesa com registro de contrato encontra respaldo na efetiva anotação do gravame perante o órgão de trânsito competente, demonstrada pela tela do Sistema Nacional de Gravames anexada ao Id. 17846434.

Inexiste demonstração de onerosidade excessiva nos valores impugnados.

Os montantes de R$ 586,00 para a avaliação e R$ 403,50 para o registro exsurgem compatíveis com a média praticada no mercado para operações da mesma natureza.

Acerca do seguro prestamista,
o Tema 972 do STJ
definiu que
a imposição pelo banco caracteriza venda casada, sendo vedado compelir o consumidor a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora indicada e, não tendo o contrato firmado pela agravante conferido liberdade de escolha, a cobrança do seguro prestamista deve ser considerada abusiva
.

Firme nessa premissa, o acervo probatório revela a inexistência de imposição no momento da pactuação do negócio jurídico.

A contratação do seguro ocorreu de maneira facultativa, mediante assinatura de proposta de adesão em instrumento apartado e específico, subscrito de forma eletrônica (Id. 17845582).

A cédula de crédito bancário expressamente conferiu a opção de não contratar o serviço securitário.

A manifestação de vontade expressa em documento autônomo e com validação biométrica afasta a tese de venda casada.

Assim, à míngua de ilegalidade nas tarifas e no seguro, não prospera o pleito de recálculo das parcelas e de repetição de indébito em dobro.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária em 2%, observada a suspensão em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)